Tribunal: TJES
Processo: 5002596-20.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002596-20.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ALBERTO BIANCHINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. ALEGADA SUB-ROGAÇÃO DE BEM PARTICULAR RECEBIDO EM DOAÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE BENS EM AÇÃO DE IMPROBIDADE CONTRA O CÔNJUGE. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro ajuizados com o objetivo de excluir da indisponibilidade judicial dois imóveis registrados em nome do embargante e de sua esposa, esta demandada em ação de improbidade administrativa. O embargante sustentou que os bens foram adquiridos por sub-rogação de patrimônio particular recebido em doação antes do casamento, o que os tornaria incomunicáveis e insuscetíveis de constrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação preenche o requisito da dialeticidade recursal; e (ii) verificar se houve efetiva comprovação da sub-rogação de bem particular, para fins de afastar a presunção de comunicabilidade dos bens adquiridos na constância do casamento sob o regime da comunhão parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A dialeticidade recursal está presente quando o recorrente manifesta razões aptas a impugnar os fundamentos da sentença recorrida, ainda que repita argumentos da petição inicial, desde que haja correlação com o decisum.

O regime da comunhão parcial de bens presume o esforço comum na aquisição dos bens onerosos durante o casamento, salvo prova inequívoca da origem exclusiva dos recursos utilizados para a aquisição.

A sub-rogação de bem particular somente se configura quando demonstrado de forma cabal o nexo causal entre a venda do bem incomunicável e a aquisição do novo bem, nos termos do art. 1.659, I e II, do Código Civil.

O embargante não apresentou documentação robusta que comprove a aquisição dos imóveis submetidos à indisponibilidade decorreu exclusivamente da venda do bem a ele supostamente doado.

Os documentos acostados demonstram aquisição conjunta dos imóveis pelo embargante e sua esposa, e não há cláusula expressa de sub-rogação na escritura, sendo insuficiente a prova para afastar a presunção legal de comunicabilidade.

A ausência de prova satisfatória impõe a manutenção da indisponibilidade dos bens, sendo correta a sentença de improcedência dos embargos de terceiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A repetição de argumentos da petição inicial não caracteriza, por si só, ausência de dialeticidade recursal, desde que os fundamentos da sentença recorrida sejam suficientemente impugnados.

O bem adquirido durante o casamento sob regime de comunhão parcial de bens presume-se comunicável, salvo prova robusta de sub-rogação com patrimônio particular.

Cabe ao embargante o ônus de demonstrar, de forma cabal, que a aquisição do bem decorreu exclusivamente da alienação de bem particular, o que não se verifica quando ausentes provas documentais consistentes.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.659, I e II; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.200.828/RR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 19/05/2023; STJ, AgInt no AREsp 1.751.777/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 30/03/2022; TJES, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, DJe 04/07/2023; TJMG, AC 10572150016952001, Rel. Des. Yeda Athias, j. 09/03/2021, DJe 26/04/2021; TJSC, AC 0039087-51.2000.8.24.0023, Rel. Des. José Agenor de Aragão, j. 26/11/2018; STJ, AgInt no AREsp 2.454.199/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 15/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório lançado aos autos.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

O princípio da dialeticidade recursal, enquanto requisito extrínseco de admissibilidade (regularidade formal), impõe que o recorrente deve deduzir argumentos apropriados a impugnar a decisão objurgada, não podendo apenas fazer remissão a fundamentos ou articular alegações que não guardem pertinência com o ato jurídico-processual hostilizado.

No caso, embora sejam reiteradas as teses deduzidas na exordial dos embargos de terceiro, é possível extrair o interesse de reforma bem como as razões pelas quais o apelante pretende alcançar o seu intento de afastar a indisponibilidade que recaiu sobre os seus bens, motivo pelo qual entendo preenchido este requisito de admissibilidade.

Anote-se, por oportuno, a jurisprudência do c. STJ segundo a qual a mera reprodução, nas razões recursais, do conteúdo da exordial ou da contestação, não implica, por si só, violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação tenha sido suficientemente impugnada (AgInt no AREsp 2.200.828/RR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 19/05/2023; AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022).

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada -
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso
. (...)(
TJES
, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. RAPHAEL

AMERICANO

CÂMARA, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. MÉRITO RECURSAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTOS. VALORES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Preliminar Suscitada em Contrarrazões. A repetição de argumentos já formulados na exordial ou na contestação não caracteriza, por si só, óbice para o conhecimento do recurso, tampouco ofensa ao princípio da dialeticidade
. Preliminar rejeitada. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0015266-20.2019.8.08.0048, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 01/11/2023)

Posto isso,
rejeito
a preliminar.

VOTO

MÉRITO

Consoante relatado, requer o apelante a reforma da r. sentença (id. 5223315), que julgou improcedente o pedido formulado em embargos de terceiro por ele ajuizados, por meio dos quais sustentou que os imóveis tornados indisponíveis na ação de improbidade administrativa ajuizada contra seu cônjuge, Wilza Mara Duarte Macedo Bianchini, foram adquiridos por sub-rogação de bens particulares, de modo que não se comunicam com o patrimônio comum com ela mantido, não sendo, por isso, suscetíveis de indisponibilidade.

Em suas razões (id. 5223319), o apelante sustenta que os imóveis tornados indisponíveis foram adquiridos por sub-rogação de bens particulares, de modo que não se comunicam com o patrimônio comum mantido com seu cônjuge, não sendo, por isso, suscetível de indisponibilidade na ação de improbidade administrativa movida contra este.

Logo de início, forçoso registrar que o presente feito está funcionalmente ligado a outros embargos de terceiro, autuados sob o n. 5002486-21.2021.8.08.0006 e n. 5002459-38.2021.8.08.0006, por meio dos quais o ora apelante intentou a desconstituição das restrições que alcançaram os mesmos bens que são objeto deste, nos autos de ações de improbidade administrativa também movidas contra seu cônjuge (processos n. 0009039-19.2014.8.08.0006 e n. 0009174-31.2014.8.08.0006).

O bem comum objeto destes e dos autos n. 5002486-21.2021.8.08.0006 e n. 5002459-38.2021.8.08.0006 é a “
área de terras agrícolas, medindo 113,6144 hectares, no lugar denominado Ipiranga, Peroba e Jatobá, com diversas benfeitorias, conforme Escritura pública de compra e venda Livro 251, fl. 88 do Cartório Reis, RGI R-5-39.908 – L2
” (matrícula n. 39.908).

Também em semelhança apenas com aquilo que é discutido nos autos de n. 5002486-21.2021.8.08.0006, debate-se, aqui, a indisponibilidade que recaiu sobre o bem denominado “
apartamento 401, do Ed. Jardim Maite, situado na Rua Ronaldo Scampini, 491, Jardim da Penha, Vitória/ES, conforme Escritura pública de compra e venda do Livro 32, fl. 191, do Cartório de Aracatiba, Distrito de Viana/ES
” (matrícula n. 40.138).

Em que pese o esforço argumentativo do apelante, alcanço a mesma conclusão exarada quando do julgamento da apelação interposta nos autos dos embargos de terceiro n. 5002486-21.2021.8.08.0006, onde se visava afastar a indisponibilidade que recaiu, de igual modo, sobre os bens aqui retratados, inclusive porque os fatos e fundamentos deduzidos nos feitos, assim como a prova documental produzida, são absolutamente idênticos.

Nesse cenário, em manejo da técnica de motivação
per relationem
, perfeitamente admitida em casos como o presente, consoante jurisprudência remansosa do c. STJ (AgInt no AREsp n. 2.454.199/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024)1, invoco como razões de decidir a fundamentação assentada no v. Acórdão da Apelação Cível nº 5002486-21.2021.8.08.0006,
mutatis mutandis
:

“
É cediço que, no casamento contraído sob o regime da comunhão parcial de bens, serão partilhados aqueles adquiridos a título oneroso na constância da união matrimonial e existentes quando da separação de fato do casal, porque se presumem obtidos por esforço comum dos cônjuges.

Dessa forma, salvo disposição em contrário em pacto antenupcial, não se comunicam os bens adquiridos antes do casamento, bem como os recebidos por doação ou herança, e os sub-rogados em seu lugar.

Feitas tais considerações, observa-se que pretende o apelante a exclusão dos bens adquiridos em sub-rogação, nos termos do art. 1.659, do CPC, que assim prevê:

Art. 1.659. Excluem-se da comunhão:

I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar;

II - os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares;

III - as obrigações anteriores ao casamento;

IV - as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal;

V - os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão;

VI - os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge;

VII - as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes.

Sobre este ponto, ressalta-se que "O bem imóvel adquirido pelo cônjuge em sub-rogação de patrimônio particular, anterior ao casamento sob o regime de comunhão parcial de bens, deve ser excluído da partilha tão somente quando houver prova efetiva de que o imóvel pertencia exclusivamente ao interessado"(
TJES
, Apelação 0034332-34.2014.8.08.0024, Rel. Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 3ª Câmara Cível, DJe 17/02/2017).

Em análise das razões recursais,
verifica-se inexistirem elementos capazes de mudar o entendimento firmado na sentença
.

Ao que se vê, o apelante ajuizou embargos de terceiro sustentando que os imóveis registrados sob matrículas nº
39.908
e
40.138
, encontram-se excluídos da comunhão de bens, sob o argumento de que foram adquiridos através de sub-rogação a bem recebido por doação de seus pais, requerendo a remoção da indisponibilidade dos bens dos registros imobiliários.

Na sentença, disse o magistrado que "Embora o embargante tenha comprovado que recebeu em doação, dos seus pais, um imóvel de 301.979,04 m2, avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) na data de 27 de dezembro de 1999 (ID num. 8622032), as provas são inconclusivas para o fim de demonstrar que os imóveis registrados sob as matrículas n°
39.908
, do RGI de Linhares/ES, e
40.138
, do RGI da 3ª Zona Judiciária de Vitória/ES, foram adquiridos única e exclusivamente com os valores angariados a partir da alienação do imóvel recebido em doação e dos investimentos/aplicações decorrentes da dita alienação. Em outras palavras: não está comprovado de modo seguro o nexo causal entre a venda do bem recebido em doação – portanto, incomunicável – e a compra dos imóveis situados em Linhares/ES e Vitória/ES com sub-rogação do preço".

Em seguida, apresentou uma tabela pormenorizando os fatos narrados pelo embargante, concluindo que: a) no ano de 2013, o imóvel recebido em doação foi, em parte, alienado; b) inexiste nos autos prova do preço efetivamente praticado na venda de parte do imóvel recebido em doação; c) não há como concluir que o valor de R$ 1.956.000,00 (um milhão, novecentos e cinquenta e seis mil) – aplicado junto ao SICOOB –, proveio exclusivamente da venda do imóvel doado; d) como consequência lógica, é impossível afirmar, com a segurança que esta cognição exige, que os imóveis registrados sob a matrícula nº
39.908
, do RGI da Comarca de Linhares – ES, e sob a matrícula n°
40.138
, do RGI da 3ª Zona Judiciária da Comarca de Vitória/ES, foram adquiridos em sub-rogação do bem que era de propriedade exclusiva do embargante (isto é, o imóvel recebido em doação)".

Compulsando os documentos juntados pelo apelante, conclusão diferente não pode ser alcançada, tendo em vista que apenas consta a escritura pública de compra e venda em que figuram como adquirentes os pais do apelante, não constando a documentação referente a suposta doação do imóvel realizada pelos seus genitores na data de 27/12/1999, época que já era casado com WILZA MARA DUARTE MACEDO BIANCHINI, conforme consta na certidão de casamento presente no id. 5493543.

Ademais, denota-se que as próprias certidões imobiliárias referentes às matrículas nº
39.908
e
40.138
, constam como adquirentes o apelante e sua esposa, demandada no processo administrativo nº 0009039-19.2014.8.08.0006.

Desse modo, entendo que não restou suficientemente demonstrada a sub-rogação de bens imóveis sustentada pelo apelante, não se desincumbindo do seu ônus de comprovar que a origem dos valores para a compra dos imóveis decorreu exclusivamente da venda do imóvel supostamente recebido em doação.

Esse é o posicionamento dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE PARTILHA DE BENS - SUB-ROGAÇÃO DE BENS -AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE SUB-ROGAÇÃO NA ESCRITURA PÚBLICA - NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA - AUSÊNCIA - PARTILHA EM IGUAL PROPORÇÃO - REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - RECURSO DESPROVIDO. -Nos termos do art. 1659, inciso II, do Código Civil são excluídos da comunhão os bens que foram adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares -Não havendo prova concreta e idônea a demonstrar que os bens reclamados foram objeto de sub-rogação de bens particulares do apelante, impende prevalecer a presunção legal de esforço mútuo do casal na aquisição dos bens e, portanto, devem ser partilhados em igual proporção entre as partes, mormente por se tratar de matrimônio sob o regime da comunhão parcial de bens. Logo, a manutenção da sentença que determinou a partilha dos bens do casal é medida que se impõe.(
TJMG
- AC: 10572150016952001 Santa Bárbara, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 09/03/2021, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE PARTILHA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. (i) RECURSO DA REQUERIDA. ALEGAÇÃO QUE A AQUISIÇÃO DO TERRENO E EDIFICAÇÃO FORAM REALIZADOS COM RECURSO PROVENIENTE DA VENDA DE BEM PARTICULAR. AUSÊNCIA DE PROVA DA SUB-ROGAÇÃO ALEGADA. POR OUTRO LADO, PROVA DA AQUISIÇÃO DO REFERIDO TERRENO EXCLUSIVAMENTE PELO AUTOR EM MOMENTO ANTERIOR À UNIÃO. IMÓVEL QUE DEVE SER EXCLUÍDO DA PARTILHA, AO PASSO QUE O VALOR DA EDIFICAÇÃO NELE CONSTRUÍDA HAVERÁ DE SER PARTILHADA. "Na comunhão parcial os bens que substituem os bens particulares, intitulados de subrogados, também se excluem da comunhão (art. 1.659, inc. II, do CC/02 e art. 259, II, do CC/16). Todavia, a prova da subrogação é ônus daquele que tem interesse na exclusão da partilha, devendo ela ser consistente, com densidade para demonstrar de modo seguro a venda de bem particular e sua efetiva subrogação no reemprego do numerário do bem vendido, com mostra de nexo causal entre a venda de um bem particular e incomunicável e a compra de outro com a sub-rogação do preço.(
TJSC
- AC: 00390875120008240023 Capital 0039087-51.2000.8.24.0023, Relator: José Agenor de Aragão, Data de Julgamento: 26/11/2018, Quarta Câmara de Direito Civil)

Oportuno reeditar ser daquele que tem interesse na exclusão da partilha a comprovação da subrogação, a qual deve ostentar densidade suficiente a atestar a venda de bem particular e sua efetiva subrogação no reemprego do numerário do bem vendido, ou seja, o nexo causal entre a venda de um bem particular e incomunicável e a subsequente compra de outro com a sub-rogação do preço, o que aqui não se deu.”

Nesse contexto, não obstante as alegações formuladas pelo apelante, mostra-se acertada a r. sentença objurgada ao consignar que "
as provas são inconclusivas para o fim de demonstrar que os imóveis registrados sob as matrículas n° 39.908, do RGI de Linhares/ES, e 40.138, do RGI da 3ª Zona Judiciária de Vitória/ES, foram adquiridos única e exclusivamente com os valores angariados a partir da alienação do imóvel recebido em doação e dos investimentos/aplicações decorrentes da dita alienação
", ressaltando-se, ainda, que "
como consequência lógica, é impossível afirmar, com a segurança que esta cognição exige, que os imóveis registrados sob a matrícula nº 39.908, do RGI da Comarca de Linhares – ES, e sob a matrícula n° 40.138, do RGI da 3ª Zona Judiciária da Comarca de Vitória/ES, foram adquiridos em sub-rogação do bem que era de propriedade exclusiva do embargante (isto é, o imóvel recebido em doação)
".

Com efeito, incumbia ao apelante, por força do que dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus de demonstrar que os imóveis sobre os quais caiu recaíram as ordens de indisponibilidade foram adquiridos em sub-rogação de bens particulares, isto é, que a aquisição dos imóveis ocorreu exclusivamente com o produto da venda do bem que a ele foi doado.

Todavia, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, porquanto não produziu prova suficiente da alegada sub-rogação, que, se comprovada, conferiria aos bens caráter de incomunicabilidade, nos termos do art. 1.659, inciso I, do Código Civil. E em assim sendo,
ausente a comprovação dos fatos constitutivos do direito invocado, consoante determina o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015,
não deve
prosperar a pretensão recursal deduzida.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Sem condenação em honorários recursais.

É como
voto.

1 Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal assentou entendimento de que “
este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à regularidade da fundamentação per relationem como técnica de motivação das decisões judiciais
” (RE 1397056 ED-AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-03-2023 PUBLIC 28-03-2023).

Vale conferir, ainda: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339/RG. ADMISSIBILIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM.
1. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema n. 339/RG). 2. É constitucionalmente válida a fundamentação per relationem
. 3. Agravo interno desprovido.
(ARE 1346046 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 13-06-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 20-06-2022 PUBLIC 21-06-2022)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.